Tribunal: TJSP
Processo: 1093280-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de ilegalidade da cobrança do fator de carga poluidora ("fator K") c.c. repetição do indébito. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Legitimidade da cobrança do fator de carga poluidora ("fator K") de estabelecimentos comerciais do ramo de panificação e confeitaria já analisada na jurisprudência. Controvérsia que

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de ilegalidade da cobrança do fator de carga poluidora ("fator K") c.c. repetição do indébito. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Legitimidade da cobrança do fator de carga poluidora ("fator K") de estabelecimentos comerciais do ramo de panificação e confeitaria já analisada na jurisprudência. Controvérsia que dispensa dilação probatória e possibilita o julgamento antecipado, despicienda a produção de perícia de engenharia química, cuja conclusão pericial não influenciaria na convicção judicial sobre a legitimidade do lançamento impugnado. Precedente do C. STJ.
Mérito. Ausente prova documental, a cargo da apelante, da realização de prévio estudo técnico sobre a alegada toxicidade do esgoto da apelada. Insuficiente a simples adoção da classificação do IBGE para sustentar a cobrança do "fator K". Tampouco há notícia de comunicação antecedente à apelada acerca da alteração da classificação e início da cobrança da tarifa a partir de novembro/2014. Prevalecimento do enquadramento da atividade econômica principal da apelada como "padaria e confeitaria com predominância de revenda". Inaplicabilidade do fator de carga poluidora à atividade comercial - e não industrial - desempenhada. Precedentes deste E. TJSP. Não incidência do art. 877 do CC/02. Desnecessária demonstração de erro da apelada no pagamento não voluntário de serviço essencial, prestado exclusivamente pela apelante, e cujo inadimplemento ensejaria suspensão no fornecimento. Precedente desta E. 26a Câmara de Direito Privado. Sentença mantida.
Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência, totalizando 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15).
Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1093280-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP, é apelado PÃES E DOCES ARTUR PRADO LTDA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17810 - 2/13
Apelação Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo Sabesp
Apelado: Pães e Doces Artur Prado Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 17810
Apelação. Ação declaratória de ilegalidade da cobrança do
fator de carga poluidora (“fator K”) c.c. repetição do indébito.
Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Legitimidade da
cobrança do fator de carga poluidora (“fator K”) de
estabelecimentos comerciais do ramo de panificação e
confeitaria já analisada na jurisprudência. Controvérsia que
dispensa dilação probatória e possibilita o julgamento
antecipado, despicienda a produção de perícia de engenharia
química, cuja conclusão pericial não influenciaria na convicção
judicial sobre a legitimidade do lançamento impugnado.
Precedente do C. STJ.
Mérito. Ausente prova documental, a cargo da apelante, da
realização de prévio estudo técnico sobre a alegada toxicidade
do esgoto da apelada. Insuficiente a simples adoção da
classificação do IBGE para sustentar a cobrança do “fator K”.
Tampouco há notícia de comunicação antecedente à apelada
acerca da alteração da classificação e início da cobrança da
tarifa a partir de novembro/2014. Prevalecimento do
enquadramento da atividade econômica principal da apelada
como "padaria e confeitaria com predominância de revenda".
Inaplicabilidade do fator de carga poluidora à atividade
comercial - e não industrial - desempenhada. Precedentes deste
E. TJSP. Não incidência do art. 877 do CC/02. Desnecessária
demonstração de erro da apelada no pagamento não voluntário
de serviço essencial, prestado exclusivamente pela apelante, e
cujo inadimplemento ensejaria suspensão no fornecimento.
Precedente desta E. 26a Câmara de Direito Privado. Sentença
mantida.
Honorários recursais. Elevação em 2% da verba honorária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17810 - 3/13
advocatícia de sucumbência, totalizando 12% sobre o valor da
condenação (art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15).
Apelação desprovida.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, contra a r.
sentença de fls. 426/429, integrada pelos embargos de declaração
acolhidos de fls. 434, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de ilegalidade da cobrança do fator de
carga poluidora (“fator K”) c.c. repetição do indébito movida por Pães e
Doces Artur Prado Ltda., fazendo-o nos seguintes termos: “Diante do
exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para
declarar indevida a cobrança de tarifa de carga poluidora (fator K) da
autora, determinar sua reclassificação para a categoria “comercial” e,
consequentemente, condenar a ré a restituir integralmente todos os
valores faturados alusivos à aludida tarifa, a contar de 01.11.2004 até o
trânsito em julgado, cujo quantum será apurado em liquidação de
sentença e corrigido monetariamente, a contar de cada desembolso, pela
tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, com incidência de
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Sucumbente, arcará a ré
com o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da
condenação. [...].Vistos. Fls. 431/433: Acolho os embargos de declaração
para reconhecer o erro material. Assim, onde se lê o ano de “2004", deve-
se ler “2014”. Intime-se”.
Apela a ré (fls. 436/460), sustentando, em síntese, que: o
esgoto coletado da apelada necessita de tratamento por toxicidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17810 - 4/13
ensejando a incidência do fator de carga poluidora, cobrado desde
novembro/2014, sem qualquer insurgência; houve nulidade processual,
por cerceamento de defesa, decorrente da não realização de prova
pericial, para análise química dos dejetos; a cobrança do “fator K”
independe da classificação como indústria ou comércio; o resultado
pericial atestaria a legitimidade do lançamento; houve requerimento
expresso de dilação probatória, o que impedia o julgamento antecipado
da lide; incumbia à apelada apresentar livros contábeis e comprovar o
local onde eram fabricados os produtos revendidos; incide o disposto no
art. 877 do CC/02; a apelada não apenas vende, mas também fabrica
produtos de panificação e confeitaria, utilizando detergente nas
lavagens e despejando gordura na rede de esgoto; as padarias estão
classificadas no Código do IBGE (utilizado pela Sabesp) no. 26
“Indústria de Produtos Alimentares” e sujeitas a um fator de 1,55 K1; a
cobrança tem fundamento nas normas legais e regulamentares que
disciplinam a prestação do serviço público de saneamento básico; a
Cetesb controla, monitora e fiscaliza o efluente das Estações de
Tratamento de Esgoto (ETE's) da Sabesp, para garantir que estes
atendam aos padrões de emissão; o esgoto não doméstico não é restrito
a indústrias; o setor de panificação e confeitaria, que antes era
enquadrado como atividade comercial, voltou ao posto de indústria.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta (fls. 465/481).
É o relatório.
Decido:
Preliminarmente, rejeita-se a arguição de nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17810 - 5/13
processual, por cerceamento de defesa, decorrente da não realização de
prova pericial, para análise química dos dejetos.
Com efeito, a questão relativa à legitimidade da cobrança
do fator de carga poluidora (“fator K”) de estabelecimentos comerciais
do ramo de panificação e confeitaria não é nova, e já foi objeto de
análise jurisprudencial tanto neste E. TJSP quanto no C. STJ.
A controvérsia, portanto, dispensa dilação probatória do
feito e possibilita o julgamento antecipado da lide, despicienda a
produção de perícia de engenharia química, inobstante expressamente
requerida pela apelante (fls. 422), cuja conclusão pericial não
influenciaria na convicção judicial a respeito da legitimidade do
lançamento impugnado.
Nesse sentido, confira-se precedente jurisprudencial do
C. STJ:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFA
DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGADA OFENSA AO
ART.
489,
§1o,
IV,
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE,
À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
REEXAME
DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTAS.
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
15/03/2018, que, por sua vez, julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de ação declaratória c/c repetição de
indébito, proposta em desfavor da Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo - SABESP, alegando, em
síntese, que explora o ramo do comércio varejista de produtos
de padaria e confeitaria. Afirma que, a partir de 2008, a ré
acresceu à sua fatura uma tarifa referente à carga poluidora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17810 - 6/13
(fator K), sem qualquer amparo legal, além de alterar
indevidamente sua categoria de comercial para industrial.
Alega que a certificação da carga poluidora deve ser precedida
de estudo específico, o que compete exclusivamente à
CETESB, e que a tarifa estipulada não possui fato gerador,
nem amparo legal. Pede a declaração da ilegalidade da tarifa
de carga poluidora, a alteração de sua categoria de cobrança
para comercial, além da devolução dos valores indevidamente
cobrados, em dobro.
III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o enfrentamento
dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma
forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o
defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do CPC/2015"
(STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 07/03/2018). No mesmo
sentido: STJ, AgInt no REsp 1.683.366/MG, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 30/04/2018.
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-
se no sentido de que, em regra, "não ocorre cerceamento de
defesa por julgamento antecipado da lide quando as instâncias
ordinárias consideram suficiente a instrução do processo.
Demais disso, é insuscetível de revisão, nesta via recursal, o
entendimento do Tribunal de origem, que, com base nos
elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorreu
cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide e
concluiu como suficientes as provas contidas nos autos" (STJ,
REsp
1.504.059/RN,
Rel.
Ministro
Humberto
Martins,
Segunda Turma, DJe de 02/02/2016).
V. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos,
concluiu
que
"a
dilação
probatória
pretendida
era
absolutamente prescindível ao deslinde da questão posta em
julgamento, para o qual bastavam as provas documentais
anexadas aos autos". Nesse contexto, considerando a
fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os
argumentos utilizados pela parte recorrente, relacionados à
distribuição da carga probatória e à necessidade de produção
de prova pericial, somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática,
não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em
conformidade com a Súmula 7/STJ.
VI. Não deve ser acolhido o requerimento da parte agravada,
para que seja imposta, à recorrente, a multa, prevista no § 4o
do art. 1.021 do CPC/2015, eis que o mero inconformismo
com a decisão recorrida não enseja a necessária imposição da
sanção,
quando
não
configurada
a
manifesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17810 - 7/13
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão
unânime do colegiado. De igual modo, descabe a imposição de
multa por litigância de má-fé, por não estar configurada
qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do diploma
processual vigente.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1255946/SP, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe
19/06/2018) grifos nossos
No mérito, compulsando o acervo documental coligido
aos autos pela apelante (fls. 278/378), não se antevê prévio estudo
técnico que consubstanciasse início de prova material sobre a alegada
toxicidade do esgoto da apelada, sendo insuficiente a simples adoção da
classificação do IBGE para sustentar a cobrança do impugnado “fator
K”.
Tampouco há notícia de comunicação antecedente à
apelada, acerca da alteração da classificação e início da cobrança da
tarifa a partir de novembro/2014 (fls. 67/79).
Por isso, prevalece o enquadramento da atividade
econômica principal da apelada como "padaria e confeitaria com
predominância de revenda" (fls. 63), concluindo-se pela inaplicabilidade
do fator de carga poluidora à atividade comercial - e não industrial -
desempenhada.
Nesse sentido, confiram-se precedentes jurisprudenciais
deste E. TJSP:
Prestação de Serviços. Fornecimento de serviços de água e
esgoto. Sabesp. Cobrança indevida de tarifa de carga
poluidora
(fator
K).
Atividade
econômica
de
padaria.
Prestadora de serviço que enquadrou a autora como "indústria
de produtos alimentares". Ausência de prévio estudo sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17810 - 8/13
tratamento de esgoto. Alegação de uso da classificação do
IBGE em consonância com o art. 3o do Decreto Estadual
41.446/96.
Sentença
de
parcial
procedência
para
enquadramento na categoria comercial e repetição simples do
indébito. Apelação da prestadora de serviços (Sabesp).
Cerceamento de defesa afastado. Desnecessidade de produção
da prova pericial requerida. [...]. Cabia à ré demonstrar a
regularidade da cobrança da tarifa do fator de poluição (fator
K). No caso, não há prova de estudos prévios realizados, nem
mesmo de comunicação feita à consumidora acerca da
alteração da classificação e da cobrança do fator K. Autora
que consta no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas da
Receita Federal como "padaria e confeitara com predominância
de revenda". Carga inaplicável à atividade empresarial de
comércio que é exercida pela autora (padaria e confeitaria).
[...]. Ré que alegou ter efetuado a cobrança do fator de
poluição de acordo com a classificação do IBGE. Cadastro
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), realizado pelo
IBGE, que classifica as padarias como atividade de "comércio
varejista de produtos alimentícios", tanto na edição de 2007,
destinada a Administração Pública, quanto na edição de 2015.
Inequívoca menção no CNAE de que as padarias não se
enquadram na categoria de indústria de produtos alimentares.
[...].
(TJSP; Apelação Cível 1074717-35.2015.8.26.0100; Relator: L.
G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 27/06/2018)
FORNECIMENTO DE ÁGUA REPETIÇÃO DE INDÉBITO
"FATOR K"
PRESCRIÇÃO
PROVA PERICIAL
Ação
declaratória c.c. pleito de restituição de pagamentos indevidos
julgada parcialmente procedente para declarar ilegal a
cobrança de tarifa denominada Carga Poluidora "Fator K" pela
ré, condenando-a a restituir as quantias pagas a tal título
desde outubro de 2008 até cessação da cobrança - Apelante
(ré) que se insurge contra a parcial procedência da ação,
insistindo nas teses de cerceamento de defesa em função do
julgamento antecipado da lide sem o deferimento de produção
de prova pericial [...] Inexistência de cerceamento de defesa
Desnecessidade de prova pericial Classificação da atividade
da autora é matéria comprovada por vias documentais e
regulamentada por normas da própria apelante [...] - NTS
217, no item 9.1.2, classifica expressamente o rol de
estabelecimentos
comerciais,
incluindo
nesta
categoria
padarias, supermercados e restaurantes
Classificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17810 - 9/13
específica da própria requerida impede, na hipótese dos autos,
a cobrança de fator de carga poluente a partir de emissão em
escala industrial [...] Sentença mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1077941-78.2015.8.26.0100; Relator:
José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E
TRATAMENTO DE ESGOTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
TARIFA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PRODUÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. ELEMENTOS
CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DA
CONVICÇÃO
DO
JULGADOR
(ART.
130,
CPC/1973;
ART.370 E § ÚNICO, NCPC). JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE QUE SE IMPÕE (ART. 330, CPC/1973; ART. 355,
NCPC).
[...].
ATIVIDADE
EXERCIDA
PELA
AUTORA
(PADARIA)
DE
NATUREZA
COMERCIAL
(DECRETO
ESTADUAL 41.446/96 E CLASSIFICAÇÃO DO IBGE).
DESCABIMENTO
DA
INCIDÊNCIA
DO
FATOR
DE
POLUIÇÃO (FATOR K) SEM QUALQUER ANÁLISE TÉCNICA
PRÉVIA E COMUNICAÇÃO. RESSARCIMENTO EM DOBRO.
DESCABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. DEVOLUÇÃO
SIMPLES DO QUE FOI PAGO INDEVIDAMENTE PELA
AUTORA. [...].
(TJSP; Apelação Cível 0001369-68.2015.8.26.0595; Relator:
Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Serra Negra - 2a Vara; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 28/08/2017)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO. DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PADARIA. "FATOR K".
1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da
lide se as questões versadas nos autos, conquanto de direito e
de fato, não exigem dilação probatória (CPC/73, art. 330, I).
2. Mostra-se indevida a cobrança do fator de carga poluente
(fator K) da unidade consumidora autora, onde funciona uma
padaria, baseada em classificação na categoria "indústria de
produtos alimentares" (fator K = 1,55) sem a devida
comprovação de que a empresa autora se enquadra nesta
classificação nos termos do critério do IBGE, conforme
inteligência dos arts. 2o, 3o, 11 e 28 do decreto estadual no
41.446 de 16 de dezembro de 1996, bem como item 4 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17810 - 10/13
comunicado 06/93 emitido pela ré.
3. Se não demonstrada a má-fé, inaplicável o disposto no art.
940, do Código Civil, para devolução em dobro da parte
indevida. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1081145-04.2013.8.26.0100; Relator:
Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 25a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro: 02/05/2017)
APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Prestação de
serviços. Fornecimento de água e esgoto. Atividade de padaria.
Enquadramento pela ré como atividade industrial. Cobrança
em razão de carga poluidora. Fator K. Atividade que, em regra,
é comercial, não industrial. Não realização de estudo prévio a
dar ensejo à cobrança perpetrada pela requerida. Ônus que
lhe competia. Cerceamento de defesa não configurado.
Jurisprudência. Cabimento da restituição dos valores pagos a
este título. Repetição simples. Ausência de má-fé. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação
Cível 1055924-82.2014.8.26.0100; Relator: Azuma Nishi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2016; Data
de Registro: 18/11/2016)
Prestação de serviços. Coleta de esgoto. Ação de obrigação de
fazer
cumulada
com
repetição
de
indébito.
Alegada
abusividade da cobrança da tarifa de esgoto com o acréscimo
de coeficiente por carga poluidora. "Fator K". Acolhimento.
Ação julgada parcialmente procedente. Devolução, simples, do
valor indevidamente cobrado desde os três anos anteriores ao
ajuizamento da ação. Sucumbência recíproca. [...]. Recurso da
ré. Renovação dos argumentos anteriores. Preliminar de
cerceamento de defesa. Não acolhimento. Mérito. Índice
referente à indústria de produtos alimentícios. Padaria que
não poderia ser enquadrada como indústria. Precedentes.
Cabimento da restituição dos valores cobrados em excesso de
forma
simples.
[...].

(TJSP;
Apelação
Cível
1076859-80.2013.8.26.0100; Relator: Francisco Occhiuto
Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/04/2016; Data de Registro: 29/04/2016)
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO
DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
PRELIMINAR
-
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17810 - 11/13
INOCORRÊNCIA
[...] - TARIFA DE CARGA POLUIDORA
(FATOR K) INAPLICÁVEL À ATIVIDADE EXERCIDA PELA
AUTORA (COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PADARIA E
CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA) -
CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES E
DA RECLASSIFICAÇÃO DA AUTORA NA CATEGORIA DE
USO
COMERCIAL

[...].
(TJSP;
Apelação
Cível
1054688-32.2013.8.26.0100; Relator: Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2015; Data
de Registro: 22/07/2015)
Igualmente, rejeita-se a tese recursal de incidência do
art. 877 do CC/02 (“Àquele que voluntariamente pagou o indevido
incumbe a prova de tê-lo feito por erro”). Segundo a apelante, a apelada
vem adimplindo a tarifa impugnada desde novembro/2014, sem
insurgência.
Pois bem, sobre tal ponto já se posicionou esta E. 26a
Câmara de Direito Privado, nos seguintes termos:
Apelação. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito.
Prestação de serviços. Água e esgoto. "Fator K". Carga de
poluição. Atividade varejista. Supermercado. Art. 3o, do DE
41.446/96. Atividade não industrial. Ausência de estudo
técnico. Sentença de parcial procedência, mantida. Preliminares rejeitadas. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Questão de direito. Decadência inaplicável à
espécie. Relatório sucinto e suficiente. Pagamento não
dotado de voluntariedade. Dispensa da prova de erro. Art.
877, CC. Vistoria com aplicação automática de valor
genericamente tabelado. Insuficiência. Art. 252, RITJSP.
Honorários recursais. Cabimento. Recurso improvido, com
determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001196-
96.2018.8.26.0247; Relator: Bonilha Filho; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilhabela - Vara Única;
Data
do
Julgamento:
15/10/2019;
Data
de
Registro:
15/10/2019) grifos nossos
Destaque-se, por oportuno, excerto do mencionado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17810 - 12/13
julgamento:
“Tampouco há necessidade de demonstração do erro no
pagamento (art. 877, do Código Civil), porque ausente a
voluntariedade no pagamento, já que se trata de bem
essencial, fornecido com exclusividade pela requerida,
cujo inadimplemento acarreta a suspensão do serviço.
Pelo mesmo motivo, não há que se falar em concordância com
os valores cobrados. Ora, aceitar tal postulado equivaleria à
desnecessidade de previsão legal de prazo prescricional e
negativa de vigência ao disposto no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
No mais, convém destacar que a ré sequer impugnou os
fundamentos, sobretudo os legais, lançados na r. sentença, que
está de acordo com a jurisprudência dominante dessa Corte.
Se, por um lado, é evidente que os efluentes da autora não são
domésticos, já que não se trata de residência, por outro, houve
opção do legislador para diferenciar, entre os não domésticos,
os mais poluentes, notadamente, os industriais. Vale dizer, não
há que se comparar um supermercado, por maior que seja, com
uma indústria de celulose, por exemplo.
Ainda que a ré exerça atividade de transformação de matéria
prima, como açougue e padaria, não há como caracterizar sua
escala em industrial, finalidade pretendida pela Recorrente.
A vistoria de 10 minutos realizada pela ré não configura real
inspeção técnica, para aferir eventual toxicidade excessiva dos
dejetos (fls. 367). Emerge dos autos, sobretudo do documento
de fls. 368/369, que à autora foi automaticamente atribuído
coeficiente
de
carga
poluente,
sem
estudos
técnicos,
comprovando a toxidade dos dejetos acima do permitido. A
análise amostral (fls. 814), por sua vez, não foi levada ao
conhecimento do responsável pela unidade consumidora, não
servindo para embasar a cobrança.
A prova técnica, com laudo explicativo e participação ou ciência
da autora, deveria ser realizada de antemão. Desta forma, agiu
com acerto o MM. Juiz sentenciante, ao declarar inexigível a
referida cobrança.” (grifos nossos)
Destarte, é caso de desprovimento recursal, mantida a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093280-38.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17810 - 13/13
sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.
A título de honorários recursais, majora-se a condenação
originária em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator